Tribunal: TJDFT
Processo: 0730152-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por FABIANA DI LUCIA DA SILVA PEIXOTO em face da r. sentença constante do ID 15424867. Na origem, a ora apelante ajuizou Execução de Título Extrajudicial em desfavor de CLAUDIA MARTINS BORBA ROSSI, tendo por objeto contrato de prestação de serviços advocatícios. A d. Magistrada sentenciante indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 801 c/c art. 924, inciso I, do CPC/2015. Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação ao ID 15424869, pleiteando a cassação da r. sentença, sob o argumento de que a documentação anexada aos autos é suficiente para comprovar a efetiva prestação dos serviços advocatícios contratados pela ré. Preparo regular (ID 15424871). É o relatório. Decido No exercício do juízo de admissibilidade, verifico que o recurso interposto não reúne todos os requisitos necessários ao seu conhecimento e processamento, em especial no que se refere à tempestividade. O § 5° do art. 1.003 do novo Código de Processo Civil é claro ao dispor que o prazo para a interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias. Por sua vez, os parágrafos 3° e 4° do artigo 4° da Lei 11.419/2006 estabelecem que a contagem dos prazos processuais têm início no primeiro dia útil seguinte ao dia da publicação, considerando-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da data de disponibilização do ato judicial no Diário da Justiça Eletrônico. In casu, verifica-se que a r. sentença foi disponibilizada do Diário da Justiça Eletrônico em 17/12/2019 (terça-feira), dessa forma, considerando-se como publicado no dia seguinte, 18/12/2019. Assim, o prazo recursal, iniciado em 19/12/2019, exauriu-se em 06/02/2020. Contudo, o réu interpôs a apelação cível somente no dia 10/02/2020, revelando-se manifestamente intempestivo o recurso. Com estas considerações, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, ante a sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora